Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-38.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001230-38.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELTON NEVES VILELA - CPF: 502.973.681-68 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa. 2o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 3oVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior .4o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira; 5o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.6o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães; 7o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.8o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. POR MAIORIA, INADMITIRAM O INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 8o VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA DA UNEMAT – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – ALEGAÇÃO DE LABORAR EM DESVIO DE FUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FUNÇÃO PARA O CAMPUS DE LOTAÇÃO – HIPÓTESE QUE RECLAMA A ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO – DIVERGÊNCIA QUE NÃO ESTÁ ATRELADA A MATÉRIA DE DIREITO ­– RECORRÊNCIA DA QUESTÃO NÃO EVIDENCIADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1 – Pretensão de reanálise fático-probatória, utilizando o pedido de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal.

2 – Ausência de recorrência da questão.

3 - Incidente de uniformização não conhecido.

Cuiabá (MT), 09 de novembro de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de uniformização interposto por Welton Neves Vilela contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento.

O órgão colegiado

manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que o autor pretende o recebimento de função gratificada, alegando exercer o cargo de supervisor sem receber pelo mesmo, caracterizando desvio de função.

Afirma o suscitante que houve a distribuição de outras demandas com a mesma causa de pedir junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino-MT, as quais tiveram a tramitação regular, sendo que os Recursos Inominados interpostos foram julgados, havendo divergências entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais.

Aduz que o cargo de Supervisor está previsto na Lei Estadual Complementar no 319/2008, bem como que tem direito ao recebimento da função gratificada no período em que trabalhou exercendo o referido cargo.

Sustenta
,
ainda, não ser crível que o suscitante tenha ficado de fora do quantitativo de cargos comissionados fixados em lei, já que labora exercendo a função de supervisor.

Por fim, assegura

que o acórdão recorrido contraria outros acórdãos em que consta a mesma causa de pedir e que foram julgados procedentes nas turmas recursais do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito ao recebimento da função gratificada pleiteada.

A parte contrária apresentou manifestação sustentando tratar-se de tentativa de reanálise dos fatos e das provas que instruíram o processo, não sendo possível em pedido de uniformização de jurisprudência, pugnando pela não admissão do incidente.

O incidente foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal e teve sua distribuição determinada por sorteio, em cumprimento a Ordem de Serviço 03/2022 – T.R.U.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Busca o suscitante do presente incidente de uniformização, a pacificação de divergência entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais acerca do direito de
recebimento de função gratificada aos servidores lotados na Fundação Estado de Mato Grosso - Unemat, campus Diamantino-MT, pois alega exercer o cargo de supervisor sem receber pelo mesmo, caracterizando desvio de função.

Acerca do incidente de uniformização de jurisprudência,
“o ordenamento jurídico busca tornar razoavelmente previsível os julgamentos de casos similares, em substâncias análogas, e, assim, impedir que a sorte de um determinado processo, no todo ou em parte, dependa da álea intrínseca da distribuição para este ou aquele órgão fracionário do tribunal (Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim -2012, p. 742).”.

O artigo 18, da lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, versa acerca da possibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, conforme segue:

Art. 18.

Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material
.

§1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§2o No caso do §1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Deste modo, o pedido de uniformização somente é admitido para quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material, de forma que não há possibilidade de rediscussão de matéria fático-probatória, como no presente caso.

Destarte, a presente ação foi julgada improcedente sob o argumento de que não existe previsão para a função de Supervisor no campus de Diamantino-MT, logo, percebe-se que é necessária a análise da questão fática para dirimir a questão imposta.

Ademais, nesse caso, seria necessário aprofundar nas provas juntadas aos autos para verificar se há previsão do cargo de Supervisor no campus da cidade de Diamantino-MT, bem como se há quantitativo de vagas que permita o recebimento das verbas ora pretendidas, o que não é cabível em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

Pois bem, o incidente encontra óbice no preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos para a uniformização, conforme prevê também o artigo 23, I, da minuta de Resolução que edita o Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

Art. 23. Compete às Turmas Recursais Reunidas:

I – processar e julgar os Incidentes de Uniformização de Julgados
quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material
; (grifei).

Apenas da leitura dos dispositivos acima elencados, se verifica que o pedido de uniformização deduzido não se amolda à hipótese de uniformização, pois está adstrito ao exame de questão fática, qual seja, a ausência de previsão do cargo de Supervisor no campus de Diamantino-MT.

Na hipótese, verifica-se que o suscitante pretende a reanálise fático-probatória, utilizando o pedido de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal.

Além disso,
não se observa a recorrência da matéria a ensejar a instauração do incidente
, uma vez que o suscitante em nenhum momento comprova que a controvérsia apontada é constantemente examinada pelas Turmas Recursais.

Insta registrar que as Turmas Recursais Reunidas do Rio Grande do Sul, já decidiu no sentido da impossibilidade de ser admitido incidente em que é debatida questão que não é recorrente, vejamos:

AGRAVO INTERNO.

Inadmissão de incidente de uniformização de jurisprudência por
ausência de demonstração da multiplicidade de feitos envolvendo a mesma controvérsia. Recorrência da questão jurídica não evidenciada.
Não preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 23 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Manutenção da inadmissão. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

(Agravo Interno No 71007686066, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 13/11/2018) (grifei).

Com efeito,
a uniformização de jurisprudência não pode ocorrer quando há poucos processos relativos à mesma questão. Ao revés, ela deve resolver um número elevado de causas,
sob pena de incorrer em tentativa de mera rediscussão da matéria diante do inconformismo da parte suscitante
.

Dessa maneira,
evidencia-se que o teor do pedido de uniformização não se trata, pois, de matéria de direito, o que denota que a revisão da questão posta na lide importa reexame do conjunto fático-probatório dos autos
, cuja particularidade ingressa na esfera do íntimo convencimento do julgador.

Conforme decidido também pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 18, § 3o, DA LEI 12.153/2009. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.

INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu do Incidente de Uniformização de Jurisprudência proposto contra decisão de Turma Recursal da Fazenda Pública (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009).

(...)

4. Não é possível abstrair as premissas fáticas e jurídicas que o agravante atribui ao acórdão recorrido
, já que há apenas a referência a existência de "SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AO SUS" na respectiva ementa (fl. 327/e-STJ).

5.
Os recursos de uniformização jurisprudencial são destinados a dirimir teses jurídicas conflitantes, e não exame específico de elementos fáticos do caso concreto para aplicar o melhor direito à espécie
. Nesse sentido: Pet 9.554/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 21.3.2013.

6. Agravo Regimental não provido. (AgRg na Pet 10.116/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 05/12/2014) (grifei).

Portanto, tendo em vista a ausência de recorrência da questão nessa Turma Recursal e a intenção de revolver matéria fática, é caso de inadmissão do presente pedido de uniformização.

Pelo exposto, voto pelo
não conhecimento
do pedido de uniformização de jurisprudência
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022